Tribunal: TJES
Processo: 5000918-14.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000918-14.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MALVINA ELEOTERIO TRESMANN
RECORRIDO: FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, eis que presentes os pressupostos legais.

Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo não provimento do recurso.

Consoante disposto no artigo 3º da Lei 9.099/1995, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Diante disso, causas com maior complexidade, como aquelas que exigem perícia técnica para esclarecer certos pontos da lide, ficam afastadas da competência dos juizados especiais.

E,
in casu
, entendo haver necessidade de perícia técnica para elucidar a questão posta em julgamento, haja vista que a principal controvérsia refere-se à suposta utilização irregular do aparelho telefônico ocasionado por contato do telefone celular com líquidos.

Verifica-se com a análise dos documentos sob ID nº 253867 que a empresa recorrida realizou perícia técnica constatando a presença de líquidos no interior do aparelho que ocasionaram a falha no funcionamento.

Por outro lado, acrescenta a recorrente que é pessoa zelosa e não deixou o aparelho em contato com qualquer líquido capaz de ocasionar os defeitos descritos no laudo técnico apresentado pela recorrida.

Como bem salientado pelo douto juízo
a quo
, a conclusão do laudo técnico realizado unilateralmente pelo fornecedor não tem o condão de firmar o vício reclamado. Acrescento que, conforme documento registrado sob ID 253867, pág. 2, resta evidente que a consumidora não participou da produção do resultado final do laudo, não tendo assinado o mesmo.

Portanto, entendo não ser possível privar a parte demandada, ora recorrida, de produzir prova pericial, quando não se apresentam outros mecanismos simplificados de comprovação das suas alegações.

Por tais razões, correta a extinção do processo sem resolução do mérito frente a complexidade da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/1995. Nesse sentido:

CIVIL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO.
COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. [...] III. Nesse quadro, não obstante se tratar de relação consumerista, na qual é contemplado o princípio protetivo de inversão do ônus da prova (CDC, Art. 6º, VIII), não desponta presunção absoluta de veracidade das afirmações esboçadas na inicial, especialmente porque, à míngua de laudo técnico, fotos ou vídeos do alegado vício oculto no computador, não há como precisar o nexo causal entre o defeito no notebook (dificuldade para a abertura da tela, trincamento da carcaça e oscilação na luminosidade da tela) e o primário vício de qualidade do produto, tudo a redundar na necessidade de prova pericial para alcance de solução de mérito justa e efetiva, sobretudo em razão daquele hiato temporal (CPC, Art. 4º e 6º e Lei n 9.099/95, Arts. 3º c/c 51, II). lV. Recurso conhecido. Suscitada, de ofício, preliminar de incompetência (complexidade). Processo encerrado sem resolução do mérito (CPC, Art. 485, IV e Lei n. 9099/95, Art. 51, II). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55). (TJDF; RInom 0719250-31.2018.8.07.0016; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 09/10/2018; DJDFTE 18/10/2018; Pág. 717)

CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. PISO TIPO PORCELANATO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SURGIMENTO DE MANCHAS. PARTE RÉ QUE SUSTENTA O USO DE PRODUTO INADEQUADO PELO CONSUMIDOR-MAU USO. JUNTADA DE PARECERES TÉCNICOS CONFLITANTES. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO MANTIDA. 1 - Pretende o autor ser indenizado a titulo de danos morais e materiais. Argumenta que após a colocação de piso tipo porcelanato em sua casa, recém construída, apareceram manchas, o que atribuiu a defeito de fabricação. 2 - Por outro lado, a demandada responsabiliza o autor pelos defeitos no piso em decorrência do uso de produto químico ácido, e que teria ocasionado danos no esmalte. 3 - No caso concreto, de fato, não há elementos suficientes para o correto deslinde da causa. 4 - A ré acosta fotografias, fls. 62/64, que não permitem uma visualização perfeita do problema, e tampouco é suficiente para definir se a diferença entre os itens decorre do uso de produto ácido como afirma. 5 - O laudo técnico apresentado pela recorrida, em linhas gerais, defende a inexistência de vicio de fabricação, fl. 60. Já o juntado pelo autor com o recurso, fls. 102/105, afirma que foram testados produtos que não retiraram as manchas e que, fosse o material de qualidade, não teriam ocorrido os vícios em questão, conclusões essas que não define a origem do problema, incontroversamente existente. 6 - Logo, acertada a decisão singular ao julgar extinta a demanda, pois necessário seja realizada pericia a fim de elucidar, com clareza, o alegado vicio do produto ou mau uso. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJRS; RCív 0037632-74.2017.8.21.9000; Cerro Largo; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Juíza Vivian Cristina Angonese Spengler; Julg. 22/11/2017; DJERS 28/11/2017)

No caso concreto, não cabe a produção da prova pericial no rito do juizado especial, fazendo necessária a extinção do processo.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 16 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.